Tribunal: TJMT
Processo: 1021082-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021082-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (AGRAVANTE), GREICE KELLY PEREIRA BARROS - CPF: 040.909.951-16 (AGRAVADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 975.207.991-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DECRETA REVELIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE AUTORIZE MITIGAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse que rejeitou a alegação de nulidade de citação por edital, manteve a validade do ato citatório e decretou a revelia da ré
/agravante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a decisão que rejeita a nulidade de citação por edital e decreta
a
revelia é impugnável por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo hipóteses excepcionais de interposição de agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da análise apenas em apelação (STJ, Tema Repetitivo 988).

A decisão que decreta
a
revelia, em razão da validade da citação por edital, não se enquadra nas hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC.

Inexistem elementos que indiquem urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, uma vez que a parte poderá intervir no processo antes do encerramento da fase instrutória e arguir a nulidade na via recursal adequada (art. 1.009, § 1º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, quando a apreciação da matéria apenas em apelação se revelar inútil.

A decisão que decreta revelia em razão da validade da citação por edital não se enquadra no rol do art. 1.015 do
CPC,

e
no caso
n
ão se
apresent
ou
urgência que autorize mitigação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que
rejeitou a arguição de nulidade de citação d
a
agravante na Ação de
Manutenção

d
e Posse n. 1009847-25.2020.8.11.0002
e decretou a revelia da agravante/ré
.

A agravante alega que a citação por edital é nula por não ter havido o esgotamento dos meios para
sua cientificação
.

Sustenta que o primeiro mandado continha endereço incorreto e incompleto.

Aduz que as certidões dos oficiais de justiça não especificaram adequadamente as diligências realizadas, nem foram tentadas outras modalidades de
citação,
como por hora certa ou postal.

E mais, que não foram realizadas buscas nos sistemas
Infojud
e
Sisbajud
.

O efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 296436879)

A agravada não apresentou contraminuta. (Id. 302048868)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se insurge contra decisão em Ação de Manutenção de Posse que rejeitou seu argumento de nulidade da citação por edital
e decretou sua revelia
, prolatada nos seguintes termos:

"
A parte requerida compareceu nos autos arguindo a nulidade de citação por edital,
em Id. 130639605.

Pois bem. Observa-se que fora tentada a citação da requerida no endereço Rua Coronel Bueno, número 02, Bairro Canelas, Cep. 78135-190, no qual o Sr. Oficial de Justiça certificou (22/12/2020) a não localização do endereço da requerida (Id. 46581874).

Frustrada a tentativa de citação, consoante se observa dos Ids. 46367130, 44261251, 44140418, foi realizado diligências e localizados os endereços Av. Frei Coimbra, nº 8, Nova Várzea Grande, Várzea Grande, CEP: 78.145-160, e Rua Salinas, nº 55, Bairro Morada do Ouro, SET, Cuiabá/MT – CEP: 78.053-017, consultas
Id’s
. 62069106 a 62069110.

Expedido novo mandado de citação, constado ambos os novos endereços (Id. 68980704), o Sr. Oficial de Justiça certificou que a requerida não foi localizada (Id. 69160947).

Embora o oficial não tenha especificado em qual ou quais endereço realizou a diligência, tem-se que a requerida não seria localizada em nenhum dos endereços obtidos nas consultas realizadas pelo juízo, haja vista que o endereço informado na defesa se refere ao que foi tentada a primeira citação sem êxito.

Devido à impossibilidade de localizar a requerida nos endereços conhecidos, o que foi confirmado pelas diligências realizadas, foi expedido o edital de citação, conforme id. 69520358.

Verifica-se, portanto, que a expedição da citação por edital ocorreu em estrito cumprimento aos requisitos legais, nos termos dos artigos 256 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que não foram localizados endereços válidos da requerida, e restou comprovado o insucesso de todas as tentativas de citação pessoal.

O artigo 239 do CPC, dispõe: Art. 239. § 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será considerado revel;

Isso posto, rejeito a alegação de nulidade da citação via edital da requerida, ante o cumprimento das determinações legais, inexistindo vício ou mácula em sua realização.

Por se tratar de processo de conhecimento, considero a requerida revel, motivo pelo qual deixo de apreciar a contestação e as preliminares apresentadas no Id. 130639615.

Entretanto, registro que o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC).

Assim, o Código de Processo Civil admite que o réu revel produza contraprovas aos fatos narrados pelo autor, na tentativa de elidir a presunção relativa de veracidade, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.
"

Nos
RESPs
. 1.696.396 e 1.704.520, representativos da controvérsia, o STJ reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e, com isso, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência ou a inutilidade do julgamento na Apelação.

Nenhuma dessas duas situações está presente na hipótese destes autos, pois não haverá danos irreversíveis ao processo ou às partes se a suposta nulidade da citação por edital, for apreciada em preliminar de Apelação
.

Tanto é assim que

o
agravante
poderá participar da fase instrutória
do feito
, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para
o dia
19-08-2025.

(art. 1009, §1, do CPC)

Portanto, a matéria não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e o caso não comporta a mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Agravo é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AOS
ARTS .
489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA
CITAÇÃO .
ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
MITIGAÇÃO .
INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Tema Repetitivo
n .
988: "O rol do

art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
3 .
Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.4. Ademais, a pretensão de modificar o entendimento firmado, no sentido de que "não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata da questão, a ponto de se tornar inútil a sua discussão em sede de preliminar de apelação", demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ .5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2498986 MG 2023/0378468-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra a decisão que decretou a revelia do reconvindo em Ação de Anulação de Ato Jurídico e indeferiu o pedido de vista dos autos físicos para reorganização e digitalização das peças processuais. O agravante alega que a transição da lide para o sistema eletrônico ocorreu de forma desordenada, dificultando a apresentação da contestação à Reconvenção, e pleiteia a restituição do prazo para manifestação.

[...]

3. O rol do art. 1.015 do CPC é restrito, permitindo a interposição de Agravo de Instrumento apenas nas situações expressamente previstas.

4. A aplicação da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em Apelação, o que não se verifica no caso, pois a revelia pode ser questionada oportunamente.

5.
O entendimento consolidado do STJ e do TJMT é de que a decisão que decreta
a
revelia não admite Agravo de Instrumento, salvo em situações excepcionais em que o prejuízo seja irreparável, o que não se constata nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

[...]
(
N.U 1003957-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Elizandro
Cardoso Mello contra decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Giordana dos Santos
Sechi
, decretou sua revelia. O agravante sustenta que a citação por edital ocorreu de forma prematura, sem o esgotamento dos meios disponíveis para sua localização, violando o art. 256 do CPC e prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, ainda que sujeito à interpretação mitigada conforme entendimento do STJ (Tema 988 - REsp nº 1.704.520/MT).

A decretação da revelia é consequência processual da inércia da parte e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não comporta revisão imediata por agravo de instrumento.

A discussão sobre a regularidade da citação deve ser arguida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC.

Não há demonstração de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pois a eventual nulidade da citação pode ser discutida em momento processual adequado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

[...]

(N.U 1037178-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1. 015 DO CPC – ROL TAXATIVO –HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO Da leitura do rol de incisos do art. 1 .015 do CPC,
verifica-se que a decisão atacada não dá ensejo ao recurso de agravo de instrumento, porque não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.704 .520, recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, inexistindo a urgência, porquanto a situação não envolve o perecimento de direitos, não deve ser conhecido o agravo de instrumento.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10103588720248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025